Tribunal: TJBA
Processo: 8019612-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019612-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS JESUS SILVA

Advogado(s)
:
KEILA DE SOUZA BRITO, IGOR HUMBERTO SANTOS CARVALHO DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação Cível. Ação anulatória. Consumidor que alega ter sido induzido a erro e celebrado contrato de consórcio quando em verdade pretendia celebrar financiamento para aquisição de veículo. Relação de consumo configurada. O artigo 6º, III, do C
ódigo de Defesa do Consumidor (CDC)
prevê como direito básico do consumidor a informação clara e adequada a respeito do produto ou serviço
contratado
. A documentação dos autos revela que de fato a propost
a
apresentada
ao apelante
teria todas as características de um financiamento para aquisição de veículo, o que
o
induziu a equívoco no momento de firmar
o

contrato
que, em verdade, tratava-se consórcio. Nesse panorama, revela-se não só a violação do direito de informação do consumidor, mas a nulidade de manifestação da vontade, eis que eivada de dolo. Isso porque, e como anteriormente dito, é evidente que o consumidor, ora apelante, foi induzido a acreditar que estaria celebrando contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, quando, na verdade, por equívoco ingressou em consórcio para recebimento de valores. Constata-se, ademais, a ocorrência de danos morais indenizáveis, na medida em que a recorrida valeu-se de ardil para induzir o apelante a erro, o que culminou na celebração de avença contrária aos seus interesses, e inclusive lesiva ao seu patrimônio.
Precedentes.
Deve, pois, ser reformada a sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução dos valores pagos e condenar a acionada, ora recorrida, a pagar indenização por danos morais. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8019612-32.2021.8.05.0001,
em que figura como apelante
MANOEL MESSIAS JESUS SILVA,

e como apelada a
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.